Tribunal: TJDFT
Processo: 0747236-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A SEDE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. CASO CONCRETO. MEDIDAS DIVERSAS JÁ REALIZADAS.
1. Nos termos do CPC, art. 833, V, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Entretanto, não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
2. Não há justo motivo para a expedição de mandado de penhora dos bens que guarnecem a filial de empresa quando os autos demonstrarem a falta de elementos mínimos de efetividade, especialmente quando já foram realizadas, sem sucesso, diligências similares em outros endereços.
3. Recurso conhecido e não provido.